Tribunal: TJMT
Processo: 1023321-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023321-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - CPF: 006.952.631-10 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), DOMINIK GONZALEZ MARTINEZ DENIPOTE - CPF: 054.581.069-89 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), FABIANO ANDRE PETTER - CPF: 906.242.971-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ No 232/2016. COMPLEXIDADE DOS TRABALHOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Rodrigo Caletti Deon e Rúbia Argenta Deon contra decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos de ação ordinária de prorrogação de crédito rural, homologou honorários periciais no valor de R$ 81.881,00, rejeitando a impugnação apresentada pelos agravantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários periciais fixados são excessivos e desproporcionais diante da complexidade da prova a ser produzida, bem como se a fixação estaria vinculada aos parâmetros da Resolução CNJ no 232/2016.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos honorários periciais observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da complexidade da perícia envolvendo estudos técnicos em extensa área rural de aproximadamente 3.968 hectares.

4. A Resolução CNJ no 232/2016 não se aplica ao caso, pois não se trata de perícia custeada pela Fazenda Pública em razão da gratuidade de justiça.

5. A perícia envolve diligências, levantamentos topográficos, estudos ambientais e de rentabilidade agrícola, não se restringindo à análise documental, razão pela qual o valor fixado mostra-se justificado e adequado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários periciais deve considerar a complexidade dos trabalhos e a necessidade de remuneração digna do perito, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A Resolução CNJ no 232/2016 não se aplica às hipóteses em que a despesa pericial é suportada pelas partes não beneficiárias da gratuidade de justiça."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON, contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Prorrogação de Crédito Rural com Pedido Liminar
” (Proc. no 0012309-75.2018.8.11.0055), ajuizada pelas agravantes contra o BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., homologou a proposta de
honorários periciais apresentada pelo perito nomeado pelo Juízo, no valor de
R$ 81.881,00
, rejeitando a
impugnação opostas pelos agravantes por considerar que não há

nexo entre a impugnação sustentada com a realidade fática do trabalho pericial

(cf. Id. no 163816217 dos autos de origem).

Os agravantes sustentam que o valor fixado para os honorários periciais é excessivo e incompatível com os parâmetros estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), além de desproporcional em relação ao trabalho a ser desenvolvido.

Enfatizam que a perícia pretendida envolve a análise de documentação já acostada aos autos, e que grande parte dos deslocamentos e serviços alegados pelo perito seria desnecessária, uma vez que os documentos existentes seriam suficientes para a elaboração do laudo.

Alegam, ainda, que apresentaram propostas de honorários de profissionais da área com valores muito inferiores (cerca de 10% do montante homologado), as quais não foram devidamente consideradas pelo juízo a quo.

Defendem que o valor proposto para os honorários periciais não discrimina a importância dos serviços, tampouco observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo certo que a complexidade do trabalho não justificaria o montante arbitrado.

Por fim, pugnam pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a excessividade do valor arbitrado, com a consequente redução dos honorários periciais para patamar razoável e compatível com o mercado e com a Resolução do CNJ.

Pedem, pois, o provimento do recurso para a reforma da decisão agravada, com a consequente redução dos honorários periciais homologados (Cf. Id. no 234495675).

A decisão vinculada ao Id. no 238195661 apenas recebeu o presente recurso, negando, contudo, a atribuição de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o não cabimento do agravo de instrumento, por não se amoldar às hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. No mérito, rebateu os argumentos recursais, afirmando que os honorários periciais foram devidamente fundamentados e condizentes com a complexidade da prova pericial a ser realizada (cf. Id. no 244056661).

Intimado, o perito prestou esclarecimentos (cf. Id. no 263488798).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ab initio
, afasto a preliminar de descabimento do agravo de instrumento suscitada pela agravada, tendo em vista que a decisão objurgada versou sobre o acolhimento de impugnação aos honorários periciais, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 1.015, V, do CPC.

No mérito, o cerne da controvérsia cinge-se à fixação dos honorários periciais para os trabalhos a serem desempenhados pelo expert nos autos da ação originária de prorrogação de crédito rural.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Os autos vieram-me conclusos ante a impugnação aos honorários periciais de id. 125763028.

Consoante apresenta sua impugnação quanto aos honorários periciais, pode-se verificar que são demandas completamente distintas e que há diferença da dinâmica adotada por cada perito.

Entendo que o perito é um excelente profissional e que seu trabalho é de extrema clareza, sem que futuramente existam diversas complementações do laudo que possam atrasar ainda mais o encerramento do processo.

Diante de tal fato e da perícia que será realizada in loco,

além da complexidade da demanda, rejeito a impugnação e, por oportuno, homologo os honorários periciais apresentados em id. 125763028.

DETERMINO o recolhimento do presente em 30 (trinta) dias.

Após a comprovação do recolhimento, defiro o levantamento de 50% em favor do perito que deverá informar a data para início dos trabalhos.

É certo que a fixação dos honorários periciais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para o exercício de função relevante nos autos, considerando as especificidades de cada caso.

Pois bem. Os agravantes sustentam que o valor de R$ 81.881,00, estabelecido para a perícia, é excessivo, alegando que boa parte dos trabalhos indicados pelo perito não seria necessária e que propostas semelhantes apresentariam valores muito inferiores, chegando, no máximo, a 10% do montante homologado.

Contudo, a fundamentação apresentada pelo perito nomeado, Dr. Fabiano André Petter, demonstra que os honorários periciais fixados não destoam da realidade e da complexidade dos trabalhos a serem desempenhados.

Com efeito, conforme exposto pelo expert, as propostas citadas pelos agravantes não guardam relação com o objeto da perícia dos presentes autos. Tais propostas referem-se, tão somente, a estudos sobre causa e efeito de ventos climáticos nas referidas áreas.

Ademais, o perito destacou que a perícia judicial abrangerá diversos estudos topográficos, ambientais e de rentabilidade agrícola em 11 extensas propriedades rurais pertencentes aos agravantes, totalizando aproximadamente 3.968 hectares. Trata-se, pois, de área considerável a ser examinada, exigindo atividades que extrapolam a mera avaliação de imóveis (cf. Id. no 125763028).

Cumpre ressaltar que os próprios quesitos apresentados pelas partes demandam do perito trabalho profundo e abrangente, não se limitando à análise documental ou a contatos isolados com as partes.

Assim, as propostas apresentadas pelos agravantes para impugnação dos honorários, conforme ponderado pelo perito, não correspondem à complexidade da perícia a ser realizada.

Por fim, quanto à alegação de que os valores fixados deveriam observar os parâmetros previstos na Resolução no 232/2016 do CNJ, esta não merece acolhimento.

Isso porque a referida Resolução aplica-se apenas às hipóteses em que a despesa pericial é custeada pela Fazenda Pública, em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, o que não se verifica no presente caso, pois inexiste comprovação nos autos da concessão do referido benefício aos agravantes.

Nessa senda, impõe-se reconhecer que a perícia judicial constitui trabalho de elevado valor técnico e de complexidade, cujo pagamento pelos interessados exige tratamento condizente, ponderando-se os múltiplos fatores que influenciam sua realização, sob pena de afronta à liberdade profissional e à justa remuneração pelo serviço prestado.

Dessa forma, considerando a extensão e a complexidade dos trabalhos que serão desenvolvidos pelo perito nomeado, entendo justificado o valor fixado a título de honorários, não havendo elementos nos autos que evidenciem a alegada excessividade apta a ensejar a redução pretendida.

Por tais razões, o agravo de instrumento não comporta provimento.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025